Tribunal: TJDFT
Processo: 0711990-17.2020.8.07.0020
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. ALIMENTOS. REVISÃO. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA DO GENITOR. DESEMPREGADO. INEXISTÊNCIA DE PROVAS. OBRIGAÇÃO ALIMENTAR MANTIDA.
1. A revisão dos alimentos é possível quando sobrevier mudança na situação financeira do alimentante ou do alimentando, de forma a causar exoneração, redução ou majoração do montante anteriormente fixado (art. 1.699 do Código Civil).
2. A fixação da verba alimentar em 40% (quarenta por cento) do salário mínimo revela-se proporcional às necessidades das menores, bem como à capacidade contributiva do autor, associada ao fato de que o genitor é pedreiro e não tem outros filhos.
3. O fato de o genitor se encontrar sem emprego fixo não constitui justificativa apta, por si só, à revisão da obrigação alimentar, que exige prova da redução da capacidade financeira do alimentante.
4. Apelação conhecida e não provida.